Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-57.2013.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r a fundamentação. Ausência de resistência à denunciação que afasta a ocorrência da mora. Dicção do art. 396 do Código Civil. Não incidência de juros de mora sobre o valor indenizatório a ser pago pela seguradora. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001223-57.2013.8.26.0020; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Existência de omissão no julgado quanto à mora da seguradora litisdenunciada. Necessidade de se complementar a fundamentação. Ausência de resistência à denunciação que afasta a ocorrência da mora. Dicção do art. 396 do Código Civil. Não incidência de juros de mora sobre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Existência de omissão no julgado quanto à mora da seguradora litisdenunciada. Necessidade de se complementar a fundamentação. Ausência de resistência à denunciação que afasta a ocorrência da mora. Dicção do art. 396 do Código Civil. Não incidência de juros de mora sobre o valor indenizatório a ser pago pela seguradora. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001223-57.2013.8.26.0020/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO BATISTA STECANELLA PRIMO, são embargados ISABELLY OZORIO
GOMES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e PRISCILA ROSA OZORIO GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001223-57.2013.8.26.0020/50002 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1001223-57.2013.8.26.0020/50002
COMARCA: SÃO PAULO (15a VC FORO CENTRAL)
EMBGTE: ANTONIO BATISTA STECANELLA PRIMO
EMBGDAS: ISABELLY OZORIO GOMES, PRISCILA ROSA OZORIO GOMES E
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JD 1o GRAU: CELNA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
VOTO No 26.887-E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
Existência de omissão no julgado quanto à mora da seguradora
litisdenunciada.
Necessidade
de
se
complementar
a
fundamentação. Ausência de resistência à denunciação que afasta
a ocorrência da mora. Dicção do art. 396 do Código Civil. Não
incidência de juros de mora sobre o valor indenizatório a ser pago
pela seguradora. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
São Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO BATISTA STECANELLA PRIMO contra o V. Acórdão de
fls. 693/699, que rejeitou os embargos de declaração
opostos.
Alegou, em resumo, que a questão da mora da
seguradora apenas surgiu com o V. Acórdão proferido em
sede de apelação, que limitou o valor da condenação da
litisdenunciada a R$30.000,00 (trinta mil reais); que,
por isso, tal ponto não poderia ter sido suscitado
quando da interposição da apelação.
O
embargante
prequestionou,
ainda,
dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001223-57.2013.8.26.0020/50002 -Voto no
3
Intimada, a seguradora aduziu, em síntese,
que o tema da mora poderia ter sido mencionado nas
contrarrazões ao recurso de apelação; que é impossível
computar juros de mora sobre a importância segurada,
pois a sua obrigação não decorre de ato ilícito; que não
ofereceu resistência à lide, mas apenas seguiu a defesa
e as alegações apresentadas por seu segurado.
Por sua vez, ISABELLY OZORIO GOMES e
PRISCILA
ROSA
OZORIO
manifestaram-se
em
favor
do
acolhimento do pedido do embargante.
É o relatório.
Constou do V. Acórdão proferido em sede de
embargos de declaração: “O V. Acórdão tampouco foi
omisso em relação à mora da litisdenunciada e à
alteração da taxa de juros aplicável, eis que tais
pontos não foram objeto de irresignação recursal, o que
impedia o seu conhecimento neste grau de jurisdição”
(fls. 697).
Contudo, a mora da litisdenunciada foi
matéria que surgiu apenas após a limitação da condenação
da seguradora em R$30.000,00 (trinta mil reais), o que
se deu com o julgamento das apelações interpostas (fls.
664/675).
Desse modo, tendo havido a tempestiva
oposição de embargos declaratórios para o esclarecimento
da questão, deveria tal matéria ter sido enfrentada no
V. Aresto ora embargado e, como não o foi, carece o
julgado de complementação.
No caso, observa-se que, ao manifestar-se
nos autos (fls. 145/165), a seguradora aceitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001223-57.2013.8.26.0020/50002 -Voto no
4
denunciação e reconheceu a obrigação de ressarcir o
litisdenunciante, no caso de condenação deste, nos
limites do contrato de seguro.
Assim,
como
não
houve
resistência
da
seguradora à denunciação e diante da admissão de sua
responsabilidade nos termos do contrato, não incorreu em
mora, conforme dispõe o art. 396 do Código Civil1.
Por conseguinte, não incidem juros de mora
sobre o valor indenizatório a ser pago pela litidenunciada, inclusive porque a resistência do
segurado ao pedido inicial não pode prejudicar a
seguradora.
Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração para, tão só, complementar a fundamentação do
julgado, sem efeitos modificativos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não
incorre este em mora.